Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717968-95.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA SOUZA VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DO AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante do dolo específico do agente de ter se evadido do local do acidente com a finalidade de não ser civil e criminalmente responsabilizada pelos fatos ocorridos, a condenação pelo crime previsto no art. 305 do CTB (fuga do local do acidente) é a medida que se impõe. 2. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 3. Sobre a fixação de pena aquém do mínimo legal em face da incidência de circunstância genérica atenuante, o STF, pelo julgamento do RE 597270QO-RG, na qual reconhecida a Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência já anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime. 4. Somente pode ser reconhecida a existência de atenuante inominada (art. 66 do CP) quando houver nos autos prova da existência de circunstância, não prevista expressamente em lei, que indique uma menor culpabilidade por parte do agente, o que não se vislumbra na hipótese. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 305 do Código de Trânsito Brasileiro e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-la absolvido por insuficiência probatória. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e renovar o argumento do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. Feitos esses esclarecimentos, constato que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 305 do CTB e 386, incisos III e VII, do CPP. Isso porque a análise do pedido de absolvição por insuficiência probatória (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.134.034/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.) demanda a indispensável reapreciação de conteúdo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo extremo no tocante à defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, embora tenha a recorrente defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do citado preceito constitucional, que sequer foi suscitado em sede de apelação e muito menos nos posteriores embargos de declaração opostos. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu, “nos termos das Súmulas no 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’”. (ARE 1384373 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015